Tribunal: STF
Processo: RE 308760
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa ao texto constitucional que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: alegação de ofensa a dispositivos
constitucionais, cuja análise acarretaria revolvimento de matéria de
 fato e reexame da prova (Súmula 279).
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).